Tribunal: TJDFT
Processo: 0700471-32.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO NÃO RECOLHIDO. ART. 1.007 DO CPC INAPLICÁVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento em razão da deserção. O agravante alega que encontrou dificuldade em emitir a guia no sistema do Tribunal e sustenta que deve ser concedido prazo para recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC.
2. A dificuldade relatada pelo agravante não o exime do recolhimento do preparo ou da apresentação de justificativa pela impossibilidade de emissão da guia no prazo legal. Além disso, as mensagens trocadas por meio do chat com o setor responsável, relatando a dificuldade em emitir a guia, são posteriores à decisão que julgou deserto o recurso.
3. Nos termos do Enunciado 168 do FONAJE, “não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015".
4. Agravo interno conhecido e desprovido.